Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713137-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA BRASIL FRAGA RECORRIDO: CONDOMíNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Cumpra a Secretaria o despacho de ID 47589413. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014